Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722681-78.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON XAVIER PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ser flagrado portando arma de fogo de uso permitido. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela confissão harmônica com as demais provas dos autos. 2. A reincidência específica justifica o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal e Súmula 269/STJ. 3. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido, violou os enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque deveria ter fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos verbetes sumulares 718 e 719, ambos do STF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021). Além disso, a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015